Tribunal: STF
Processo: ARE 1599940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS sentença de improcedência aquisição de imóvel em área de proteção permanente associação que possui representatividade adequada para fiscalizar a observância das leis ambientais abuso do direito de petição e desvio de finalidade não configurados divergência entre a área que deveria ser preservada 30% conforme autorização obtida pelo Apelante junto à CETESB ou 50% nos termos do relatório técnico apresentado pela Apelada tutela antecipada que determinou a suspensão do desmatamento da área prescrição inocorrência actio nata a partir do trânsito em julgado da decisão final de mérito - Lei 9.494/97 e RE 573.232/SC inaplicabilidade ao caso concreto vícios processuais que deveriam ser objeto de insurgência na ação de origem impossibilidade de enfrentamento dos temas falta de representatividade e ilegitimidade de parte sob pena de afronta à coisa julgada danos materiais decorrentes da concessão de tutela antecipada posteriormente revogada inadequação de via eleita inteligência do artigo 302, parágrafo único do CPC - inexistência de elementos que evidenciem qualquer impedimento para a execução nos mesmos autos sentença mantida recurso improvido

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXI e XXXV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Sustentam os apelantes que não fora levado em consideração os termos do artigo 2º parágrafo único da Lei 9.494/97 e do recurso extraordinário 573.232/SC afetado por repercussão geral, quando da prolação da sentença de improcedência.
[...]
Perceba-se que as duas questões versam sobre pretensos vícios processuais nos autos do processo 1001834-77.2013.8.26.0127, os quais deveriam ser suscitados na demanda de origem. Relevante pontuar que aquele juízo enfrentou o mérito da demanda logo inarredável a conclusão de que houve a aferição dos pressupostos processuais e das condições da ação. Na hipótese deste colegiado adentrar em suposta falta de representatividade ou ilegitimidade de parte, de maneira transversa, atingir-se-ia a coisa julgada daquele feito, o que não pode ser admitido.
Ademais, como já mencionado alhures, o artigo 2ª do estatuto da associação lhe confere representação adequada quando lhe autoriza a fiscalizar o cumprimento das leis ambientais, e por consequência propor ação em razão contra eventual infrator.
[...]
Prescreve o dispositivo aludido que “Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a[...] sentença lhe for desfavorável”, hipótese que se amolda integralmente ao caso concreto. Pese não restar configurado abuso de direito, a Apelada é responsável pelos prejuízos suportados pelos Apelantes em razão da concessão da tutela de urgência.
Há que se pontuar que a responsabilidade civil para a hipótese é objetiva conforme esclarece Marcus Vinícius Rios Gonçalves. Para o doutrinador, o artigo 302 do Código de Processo Civil “[...] atribui responsabilidade objetiva ao autor pelos danos que ocasionar, tanto em caso de tutela cautelar como satisfativa. Ao postular a tutela, ele assume o risco de obter uma medida em cognição sumária, que pode trazer danos ao réu e ser revogada ou perder eficácia a qualquer tempo [...].
Ocorre que deve ser observado o quanto previsto pelo parágrafo único do mesmo dispositivo “A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.” Perceba-se que não há qualquer elemento nestes autos indique a impossibilidade de pleitear naqueles autos o ressarcimento pelos prejuízos experimentados decorrentes da concessão de tutela de urgência.
[...]
Neste diapasão, a via eleita para o ressarcimento de eventuais danos decorrentes da tutela liminar deveria ser postulada nos autos 1001834-77.2013.8.26.0127.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente